Tribunal: TJSP
Processo: 2126952-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2126952-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante LUIS CARLOS DE
MELLO, é agravada ESPÓLIO DE ÂNGELA ZARDO RUBIÃO D’ANTONIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126952-92.2020.8.26.0000 -Voto no 47715
2
Voto no 47.715
Agravo de Instrumento no 2126952-92.2020.8.26.0000
Agravante: Luis Carlos de Mello
Agravado: ESPÓLIO DE ÂNGELA ZARDO RUBIÃO D’ANTONIO
Interessado: Alexander Almeida D'antonio
Comarca: Sertãozinho
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, VISANDO A RESSARCIMENTO POR
HONORÁRIOS
AD
EXITUM
–
AJUIZAMENTO
DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM GARANTIR O JUÍZO –
INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO -
RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de fls.275
que, em execução de título extrajudicial fundada em ressarcimento de honorários
advocatícios ad exitum, não atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos
pelo Agravante, porque não assegurados por garantia, conforme se infere do artigo 919, §1o
do Código de Processo.
Alega o Agravante que o título executivo carece de liquidez, exigibilidade e
certeza, razão pela qual requer a suspensão da execução principal bem como a imediata
exclusão da prenotação da matrícula dos imóveis mencionados, na medida em que não
pode o Agravado buscar, com base em uma execução eivada de vícios, penhorar imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126952-92.2020.8.26.0000 -Voto no 47715
3
A pretensão liminar foi negada.
Recurso tempestivo e preparado, regularmente processado, com resposta.
Este é o relatório.
O presente recurso refere-se à ação executiva, na qual busca-se a cobrança
de honorários advocatícios ad exitum, em virtude de contrato anteriormente assinado.
O agravante opôs embargos à execução sustentando, em suma, a ausência de
exigibilidade e liquidez do título executivo, eis que não comprovado o implemento da
condição para a exigência do montante a ser ressarcido, a caracterizar título extrajudicial,
daí a pretensão da concessão do efeito suspensivo à execução.
Dispõe o art. 919, §1o do Código de Processo Civil:
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes.
Vale dizer que, para obter tal efeito, exige-se, além da garantia em juízo, a
relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e o risco de graves danos de difícil ou
incerta reparação (periculum in mora).
Embora o agravante alegue ausentes todos os requisitos básicos dos títulos
de crédito expressos no caput do art. 783 do CPC pois, não há liquidez, certeza e tampouco
exigibilidade de qualquer valor, haja vista que os antigos patronos sequer atuaram até o
final da demanda, bem como sustente a impossibilidade de vislumbrar o quanto é devido,
causando completo desvirtuamento da execução, tais matérias dizem respeito ao mérito dos
embargos.
Pelos argumentos trazidos pelo agravante, o risco estaria na iminência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126952-92.2020.8.26.0000 -Voto no 47715
4
eventual constrição de bens de forma ilegal e injusta, visto que o agravado prenotou na
matrícula de seus imóveis a existência da aludida execução.
No entanto, enquanto não for aprofundada a cognição a respeito, não se
pode meramente presumir que haja ilegalidades. Ademais, inexiste ordem de constrição em
trâmite a justificar a pretensão.
Em suma, ausentes a verossimilhança dos fundamentos invocados pelo
agravante e a demonstração de risco de dano, impossível atribuir efeito suspensivo aos
embargos à execução, portanto.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator